Tribunal: TJES
Processo: 5026588-44.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Imóveis
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026588-44.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO VIEIRA DE MELO

APELADO: ELISABETH BERGAMI ROCHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL. BEM IMÓVEL. AQUISIÇÃO ANTES DO CASAMENTO. INCOMUNICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA PARA A TRANSMISSÃO. RECURSO PROVIDO.

1. O imóvel cuja aquisição tenha causa anterior ao casamento realizado sob o regime da separação legal ou obrigatória de bens, com transcrição no registro imobiliário na constância deste, é incomunicável, sendo desnecessária a outorga uxória para sua transmissão.

2. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Pedro Vieira de Melo
contra sentença proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da
suscitação de dúvida
elaborada pela
Delegatária do Cartório do
1º Ofício
da 1ª Zona
de Serra
, assentou a "impossibilidade de dispor de bem imóvel sem a anuência do outro cônjuge".

Nas razões recursais, consta o seguinte:
i)

Pedro Vieira de Melo e Neide Zambom Ferreira – que outrora viveram em união estável – celebraram acordo nos autos da ação nº 0012640-14.2008.8.08.0048, restando ajustado que o primeiro transmitiria à segunda os lotes nºs 11 (onze) a 17 (dezessete), situados no Bairro das Gaivotas, Nova Almeida, Serra/ES;
ii
)
o Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Serra informou a Pedro Vieira de Melo que, para a transferência dos lotes, seria necessária a outorga de sua atual cônjuge, Wanuza Furtado de Melo;
iii)
Wanuza Furtado de Melo, sem justo motivo,

negou-se a conceder a outorga de que Pedro Vieira de Melo necessitava, levando-o a provocar suscitação de dúvida pela Delegatária do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Serra;
i
v
)
a juíza
a quo
ratificou a exigência cartorária;
v
)

os lotes foram adquiridos no ano de 1989, por contrato de compra e venda celebrado entre os vendedores Jair Dalla Bernardina e Irani Lucchi Dalla Bernardina e o comprador Pedro Vieira de Melo;
v
i
)
Pedro Vieira de Melo casou-se com Wanuza Furtado de Melo em 14 de dezembro de 2012, sob o regime da separação legal ou obrigatória de bens, de modo que desnecessária a outorga uxória para transmitir imóveis adquiridos antes da união conjugal;
vi
i
)
a sentença deve ser reformada, a fim de que Pedro Vieira de Melo seja eximido da dita exigência cartorária (id. 5479839).

A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso (id. 7071238).

Perlustrando os autos, verifico que Neide Zambom Ferreira ajuizou a ação cautelar de separação de corpos nº 0012640-14.2008.8.08.0048 em face de Pedro Vieira de Melo, a qual foi distribuída ao Juízo da 3ª Vara de Família de Serra, Comarca da Capital.

Em 03 de junho de 2008, Neide Zambom Ferreira e Pedro Vieira de Melo entabularam acordo no bojo da referida ação, restando ajustado que:
i)
conviveram em união estável por 20 (vinte) anos;
ii)
são proprietários de imóvel situado em Nova Almeida, Serra/ES;
iii)
Neide Zambom Ferreira permaneceria residindo no imóvel em companhia do filho do desfeito casal;
iv)
Pedro Vieira de Melo arcaria com as despesas do imóvel e com os salários dos empregados domésticos (fls. 11-12 do id. 5479822).

Por não ter Pedro Vieira de Melo cumprido com o pactuado, Neide Zambom Ferreira ajuizou execução de título judicial em seu desfavor (fls. 13-15 do id. 5479822).

No curso da ação satisfativa, Pedro Vieira de Melo reconheceu dever R$ 619.054,69 (seiscentos e dezenove mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). Foi então entabulado novo acordo, pelo qual, para adimplir o débito, Pedro Vieira de Melo daria em pagamento à Neide Zambom Ferreira sua parte dos lotes nºs 11 (onze) a 17 (dezessete), localizados no Bairro das Gaivotas, Nova Almeida, Serra/ES (fl. 02 do id. 5479823).

Ocorre que, no dia 14 de dezembro de 2012, Pedro Vieira de Melo casou-se com Wanuza Oliveira Furtado pelo regime da separação legal ou obrigatória de bens, previsto no artigo 1.641, inciso II, do Código Civil (fl. 10 do id. 5479822).

Em razão disso, o Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Serra expediu notificação a Pedro Vieira de Melo, informando-o que, para transmitir os precitados lotes à Neide Zambom Ferreira, tal como acordado na ação de execução de título judicial, necessitaria da aquiescência de Wanuza Oliveira Furtado (fls. 08-09 do id. 5479822).

O busílis é saber se acertada ou não a exigência cartorária.

Pois bem. Na escritura pública de compra e venda nº 50.404 constam Jair Dalla Bernardina e sua esposa Irani Luchi Dala Bernardina como vendedores, Pedro Vieira de Melo como comprador e os lotes nºs 11 (onze) a 17 (dezessete), situados no Bairro das Gaivotas, Nova Almeida, Serra/ES, como objetos da negociação (id. 5479823).

Embora lavrada em 20 de julho de 2018, a aludida escritura pública, em seu item "4", que versa sobre "preço e pagamento", enuncia que, pelos lotes, Jair Dalla Bernardina e Irani Luchi Dala Bernardina receberam de Pedro Vieira de Melo,
no ano de 1989
, quantia equivalente a R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) (id. 5479823).

O fato de a compra e venda dos lotes ter sido efetivada no ocaso da década de 80 (oitenta) é corroborado pelo primeiro termo de acordo firmado entre Pedro Vieira de Melo e Neide Zambom Ferreira, no qual estabelecido, repriso, que ambos eram "proprietários" dos imóveis que, anos mais tarde, seriam dados em pagamento pelo primeiro, na parte que lhe cabe, para sanar dívida com a segunda (fls. 11-12 do id. 5479822).

Defronte tal quadra, reputo ser caso de incidência do disposto no artigo 1.661 do Código Civil, segundo o qual "são incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento".

Com isso, malgrado a formalização da compra e venda dos lotes tenha se dado em 20 de julho de 2018, a aquisição deles se deu no ano de 1989 – ou seja, mais de duas décadas antes do casamento de Pedro Vieira de Melo e Wanuza Oliveira Furtado –, o que torna despicienda a exigência cartorária de outorga uxória.

Ao apreciar liça análoga, o Superior Tribunal de Justiça pontificou que "o imóvel cuja aquisição tenha causa anterior ao casamento realizado sob o regime de comunhão parcial de bens, com transcrição no registro imobiliário na constância deste, é incomunicável" (REsp nº 1.946.580/MT, Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe de 25/11/2021).

A jurisprudência do Tribunal de Cidadania tem sido seguida pelas Cortes Estaduais, consoante se extrai dos arestos abaixo:

"APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES, MAS REGISTRADO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PLEITO DE PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE [...]. Imóvel cuja aquisição tenha causa anterior ao casamento realizado sob o regime de comunhão parcial de bens, com transcrição no registro imobiliário na constância deste, é incomunicável [...]" (TJPR, AC nº 0002232-60.2022.8.16.0141, Desembargadora Luciane do Rocio Custódio Ludovico, 11ª Câmara Cível, DJe 21/02/2024).

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO, PARTILHA DE BENS E ALUGUÉIS COMPENSATÓRIOS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO E QUITADO ANTES DO CASAMENTO, MAS LEVADO À REGISTRO NA CONSTÂNCIA DESTE [...]. Imóvel cuja aquisição tenha causa anterior ao casamento realizado, sob o regime de comunhão parcial de bens, com transcrição no registro imobiliário na constância deste, é incomunicável [...]" (TJRJ, AC nº 0006051-74.2019.8.19.0028, Desembargador João Batista Damasceno, 11ª Câmara de Direito Privado, DJe 12/09/2023).

"APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. INSTRUMENTO COMPRA E VENDA ANTERIOR AO CASAMENTO. ESCRITURA NO CURSO DA UNIÃO. PARTILHA DO BEM. IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ALTERADA [...]. Nos termos de jurisprudência do STJ, 'imóvel cuja aquisição tenha causa anterior ao casamento realizado sob o regime de comunhão parcial de bens, com transcrição no registro imobiliário na constância deste, é incomunicável' [...]" (TJMG, AC nº 1.0000.23.082949-1/001, Desembargador Élito Batista de Almeida, 4ª Câmara Especializada, DJe 04/07/2023).

A despeito de os sobreditos precedentes fazerem menção "ao casamento realizado sob o regime de comunhão parcial de bens", entendo que, com maior razão, o desfecho por eles adotado possa também ser utilizado ao casamento contraído sob o regime da separação legal ou obrigatória de bens, onde, por regra, impera a incomunicabilidade patrimonial, salvo se escolhido outro regime pelos nubentes, por meio de escritura pública (vide tema nº 1.236 da repercussão geral), ou, ainda, se os bens tiverem sido adquiridos, mediante comprovado esforço comum, na constância do enlace matrimonial (vide STJ, REsp nº 1.689.152/SC, Ministro Convocado Lázaro Guimarães, 2ª Seção, DJe 30/05/2018), situações estas que não se vislumbram na hipótese vertente.

De arremate, transcrevo trecho do elucidativo parecer lançado pela Procuradoria de Justiça, cujas razões adoto como fundamentação
per relationem

ou aliunde:

"[...] em que pese a formalização do negócio jurídico imobiliário ter ocorrido após o casamento, não há dúvida de que a aquisição dos imóveis ocorreu vinte e três anos antes, sendo incomunicáveis esses bens [...].

Assim, considerando que o título apresentado a registro revela que a aquisição dos bens aconteceu vinte e três anos antes de o apelante contrair matrimônio, embora o aperfeiçoamento da compra tenha ocorrido em 2018, tais bens são de propriedade exclusiva dele, não havendo necessidade da anuência de sua atual esposa para a dação dos imóveis em pagamento à dívida decorrente de acordo homologado em dissolução de união estável".

Ante o exposto,
conheço
a apelação e, no mérito, a ela
dou provimento
, para reformar a sentença invectivada e, assim, eximir Pedro Vieira de Melo da necessidade de outorga de Wanuza Furtado de Melo para transmitir a Neide Zambom Ferreira os lotes nºs 11 (onze) a 17 (dezessete), situados no Bairro das Gaivotas, Nova Almeida, Serra/ES.

Fica o apelante dispensado do pagamento de custas remanescentes,
ex vi
do artigo 207 da Lei nº 6.015/1973, interpretado
a contrario sensu
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.